Tribunal: TJDFT
Processo: 0722125-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NO MOMENTO DA DILIGÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de avaliação de bem imóvel penhorado sem a presença concomitante do devedor, proprietário ou possuidor, no local no momento do cumprimento da diligência.
2. A presença do devedor no local onde está situado o bem imóvel a ser avaliado não é primordial para que o oficial de justiça possa promover o cumprimento de mandado de avaliação. 2.1. A ausência do proprietário ou possuidor no momento da avaliação não está inserida dentre as hipóteses impeditivas previstas no art. 871 do CPC. 2.2. A avaliação a partir das características externas do bem imóvel é suficiente, no primeiro momento, para dar prosseguimento ao curso do ato de penhora, sobretudo se houver a constatação de empecilhos criados pelo proprietário ou possuidor do bem imóvel para dificultar a expropriação.
3. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em consonância com o caput do alidido dispositivo legal. Por essa razão, não é admitida a imposição de honorários de advogado por ocasião do julgamento de agravo de instrumento, tendo em vista a ausência do pressuposto lógico do prévio arbitramento de honorários pela decisão agravada. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.